Tribunal: TJPA
Processo: 0003781-78.2013.8.14.0076
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003781-78.2013.8.14.0076
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

SENTENCIADO: TETIANE TRINDADE DE MORAES, ROSANGELA BORGES DA SILVA, MARIA SUELI MATIAS DAMASCENO, CLAUDIONOR MANOEL FURTADO, MUNICIPIO DE ACARA, RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA, EDINA DO SOCORRO OLIVEIRA DA ROCHA, ARLETE DIAS DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA NÃO SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO (REMESSA EX OFFÍCIO). CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA 490/STJ. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

A sentença se embasou no art. 475, §2º do CPC/73 para consignar a dispensa do reexame necessário. Exceção condicionada a liquidez da sentença, inocorrente na espécie, pois nas condenações ilíquidas – é o caso – a remessa necessária se impõe (Súmula 490/STJ).

Em relação a prescrição cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS. Além disso, cumpre igualmente observar que a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88.

A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo e Repercussão Geral - STJ - REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux. STF - RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli; RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), os dois últimos de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki.

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos – remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (TEMA 916).

Sentença alterada para: declarar nulos todos os atos processuais de índole eminentemente executiva praticados após a referida sentença; com relação aos autores: Tetiane Trindade de Moraes; Rosangela Borges da Silva; Maria Sueli Matias Damasceno; Claudionor Manoel Furtado; Francisca Oliveira da Silva; Edina do Socorro Oliveira da Rocha e Arlete Dias de Oliveira declarar que o prazo prescricional aplicável na espécie, relativo ao FGTS, é quinquenal por força do art. 7º, inciso XXIX da CF/88 e do ARE nº 709.212/DF (Tema 608); quanto ao autor Raimundo Rodrigues da Silva declarar totalmente prescrita a pretensão, posto que exercitada após o biênio subsequente ao término da contratação, extinguindo o processo com resolução de mérito; julgar parcialmente procedente a pretensão dos autores: Tetiane Trindade de Moraes; Rosangela Borges da Silva; Maria Sueli Matias Damasceno; Claudionor Manoel Furtado; Francisca Oliveira da Silva; Edina do Socorro Oliveira da Rocha e Arlete Dias de Oliveira, para reconhecer-lhes o direito ao FGTS em razão da nulidade dos contratos temporários firmados com o Município do Acará, respeitando o prazo prescricional (05 anos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer da Remessa Necessária para alterar a sentença nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto – Presidente e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho.

Ministério Publico representado pela Procuradora de Justiça Tereza Cristina Barata Batista de Lima.

Belém (PA), 15 de junho de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003781-78.2013.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DO ACARÁ

SENTENCIADA: TETIANE TRINDADE DE MORAES

ADVOGADO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA – DEFENSOR PÚBLICO

SENTENCIADA: ROSANGELA BORGES DA SILVA

ADVOGADOS: DIONE ROSIANE SENA LIMA DA CONCEIÇÃO (OAB/PA 8.585) e OUTROS

SENTENCIADA: ARLETE DIAS DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: DIONE ROSIANE SENA LIMA DA CONCEIÇÃO (OAB/PA 8.585) e OUTROS

SENTENCIADA: FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA:

ADVOGADOS: DIONE ROSIANE SENA LIMA DA CONCEIÇÃO (OAB/PA 8.585) e OUTROS

SENTENCIADA / INVENTARIANTE: MARIA ELZENIR DAS GRAÇAS BRAGA SILVA

REPRESENTADO: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADA: DRIELY TATYAYA COSTA DA FONSECA SOARES (OAB/PA 17.446)

SENTENCIADO: CLAUDIONOR MANOEL FURTADO

ADVOGADA: DRIELY TATYAYA COSTA DA FONSECA SOARES (OAB/PA 17.446)

SENTENCIADA: MARIA SUELI MATIAS DAMASCENO

ADVOGADA: LUCIVANE RIBEIRO PINTO (OAB/PA 17.662)

SENTENCIADA: EDINA DO SOCORRO OLIVEIRA DA ROCHA

ADVOGADOS: DIONE ROSIANE SENA LIMA DA CONCEIÇÃO (OAB/PA 8.585) e OUTROS

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DO ACARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL

PROCURADORES MUNICIPAIS: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO (OAB/PA 12.921) e OUTRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Os autores firmaram vínculo com o ente municipal não precedido por concurso público (precário) pelo que pleitearam o pagamento do FGTS consoante o permissivo do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município de Acará a efetivar o depósito dos valores alusivos ao FGTS relativo à contratação temporária, bem assim fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Não tendo sido interposto recurso voluntário foi certificado o trânsito em julgado (ID 2059866).

Iniciada a fase de cumprimento foram apresentados cálculos pelos autores no valor total de R$ 165.015,64 (cento e sessenta e cinco mil, quinze reais e sessenta e quatro centavos).

O Município de Acará apresentou impugnação onde arguiu a inexigibilidade do título, posto que a sentença não fora submetida ao reexame necessário; prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32); não cabimento da multa de 20% (vinte por cento) sobre os depósitos do FGTS (RE 705.140).

Instados a se manifestarem os autores pugnaram pela improcedência da impugnação.

O Juízo de primeiro grau chamou o feito à ordem para determinar a subida deste processo para realização do necessário reexame (ID 2059940).

Coube-me a relatoria por prevenção. Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça entendeu que não era caso para intervenção ministerial (ID 2186404).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

1)
Preliminar de ordem processual quanto a ausência do Reexame Necessário:

No presente caso a pretensão dos autores fora julgada procedente, no sentido de condenar o Município de Acará a realizar os depósitos alusivos ao FGTS proveniente de contratações temporárias de servidores.

A sentença se embasou no art. 475, §2º do CPC/73 para consignar a dispensa do reexame necessário. O dispositivo legal em questão tinha a seguinte redação:

“Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

(...)

§ 2º
Não se aplica o disposto neste artigo
sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos
, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001).”
(Grifei).

É extremamente importante destacar que tal dispensa está condicionada a liquidez da sentença,
inocorrente na espécie
, pois nas condenações ilíquidas – é o caso – a remessa necessária se impõe.

Nesse sentido temos a Súmula 490 do STJ, verbis:

“Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
.”
(Grifei).

Pois bem, com o início da fase de cumprimento e apresentação dos cálculos pela perita judicial ficou evidenciado a existência de um suposto crédito no valor de R$ 165.015,64 (cento e sessenta e cinco mil, quinze reais e sessenta e quatro centavos), ou seja,
quantia muito superior ao valor de alçada (60 salários mínimos) previsto pela norma processual anteriormente citada
.

Isto não é tudo, pois ao compulsar os seus termos
percebe-se que a decisão meritória em questão não possui embasamento em jurisprudência do Plenário do STF
. Além disso,
o decisum acabou expandindo o alcance original da Súmula 363 do TST
, de modo a compreender que mesmo nas hipóteses de nulidade do vínculo estatutário precário (temporário), o contratado teria direito de receber todos os valores decorrentes do ajuste.

Decerto que essas ocorrências igualmente não se amoldavam as outras hipóteses excepcionais para não sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição ex offício (§3º do art. 475 do CPC/73).

Com efeito, segundo a abalizada doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha:

“O reexame necessário condiciona a eficácia da sentença à sua reapreciação pelo tribunal ao qual está vinculado o juiz que a proferiu.
Enquanto não for procedida a reanálise da sentença, esta não transita em julgado, não contendo plena eficácia
.”
(A Fazenda Pública em Juízo. 7ª ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 197). (Grifei).

É necessário pontuar, bem por isso, que o Município do Acará em sua impugnação (12/02/2019), arguiu a inexigibilidade do título executivo na forma dos arts. 535, III; e arts. 783 c/c 803, I, todos do CPC/2015.

Por oportuno, convém esclarecer, relativamente à impugnação, que após a lavratura da equivocada certidão de trânsito em julgado, dada a não sujeição da sentença ao reexame necessário, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para que apresentasse pedido de cumprimento de sentença (27/01/2014, fl. 172), em seguida o ilustre defensor requereu a remessa dos autos para perícia contábil com a condenação do município nos respectivos honorários (fl. 173), na sequência o Juízo a quo determinou a intimação da perita para se manifestar (fl. 175), doravante os autores passaram a depositar o valor dos honorários periciais, os cálculos foram apresentados e em despacho posterior houve determinação de manifestação pelas partes quanto aos referidos cálculos (01/06/2015, fl. 235), o município então juntou cópia do Agravo de Instrumento (processo nº 0065763-59.2015.8.14.0000), no qual alegava tanto a irregularidade no procedimento para cumprimento da sentença como a ausência do reexame necessário, recurso ao qual fora atribuído efeito suspensivo pelo relator originário (Exmo. Des. Leonardo Tavares), sendo posteriormente redistribuído pela especialização das turmas (Direito Público e Direito Privado) quando coube-me a relatoria, sendo negado seguimento ao recurso, considerando que tirado em face de despacho sem cunho decisório (intimação das partes para manifestação). Finalmente, apenas em 30/11/2018, o Juízo a quo determinou a intimação do Município de Acará para manifestar-se (fl. 354), tendo este apresentado impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 356/364).

Estas informações são necessárias para evidenciar a inocorrência de preclusão quanto a arguição de inexigibilidade do título executivo, ademais não se deve olvidar que a imposição de sujeição da sentença ilíquida ao reexame necessário decorre da própria legislação processual, tanto da revogada (CPC/73) como da atual (CPC/2015),
portanto matéria processual de ordem pública
.

Na presente hipótese, data venia, o julgador de primeiro grau devia ter acolhido a impugnação para declarar a inexigibilidade do título e anular o procedimento de cumprimento para então encaminhar os autos a este Tribunal, porém, assim não o fez, optando por apenas chamar o feito a ordem para determinar a subida dos autos.

Assim, não tendo ocorrido a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, no caso obrigatório tendo em vista a condenação em desfavor do poder público, não há que se falar em trânsito em julgado, consequentemente torna-se impossível o cumprimento definitivo da pretensão autoral,
motivo pelo qual apresento ao Colegiado esta preliminar, para DECLARAR NULOS todos os atos processuais de índole eminentemente executiva praticados após a referida sentença, neles inseridos o pedido de cumprimento, cálculos periciais, impugnação e manifestação à impugnação, ressalvando-se os atos meramente ordinatório e o despacho que chamou o feito à ordem para encaminhá-lo e este Tribunal
(ID 2059940).

2. Da prejudicial de mérito alusiva a prescrição quanto a matéria de fundo (FGTS):

Em relação a prescrição cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS. O Julgado ficou assim resumido, confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999
.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Cabe acrescentar que por razões de segurança jurídica, pois se tratava da superação de um entendimento há muito tempo consolidado, baseado no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, o Pretório Excelso utilizando a técnica da modulação temporal atribuiu efeitos prospectivos à sua decisão (
ex nunc
). A modulação temporal consistiu: 1) Para aqueles casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE nº 709.212/DF, ou seja, 13/11/2014, seria imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2)
Nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro
:
30 anos, contados do termo inicial

ou 5 anos a partir da referida decisão
.

Além disso, cumpre igualmente observar que a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais
,
ATÉ O LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
.
(Grifei).

No presente caso, consoante os documentos colacionados os vínculos temporários vigoraram nestas datas: Tetiane Trindade de Moraes de 09/03/2006 a 31/07/2013 (Certidão de Tempo de Contribuição, fl. 115); Rosangela Borges da Silva de 03/01/2005 a 31/12/2012 (Certidão de Tempo de Contribuição, fl. 18); Maria Sueli Matias Damasceno de 01/01/2002 a 31/12/2012 (Certidão de Tempo de Contribuição, fl. 62); Claudionor Manoel Furtado de 15/03/1988 a 26/07/2013 (Certidão de Tempo de Contribuição, fl. 69); Raimundo Rodrigues da Silva de 02/01/1978 a
31/12/2010

(Certidão de Tempo de Contribuição, fl. 71); Francisca Oliveira da Silva de 04/04/1983 a 04/2013 (Certidão de Tempo de Contribuição, fl. 82); Edina do Socorro Oliveira da Rocha de 03/01/1986 a 31/07/2013 (Certidão de Tempo de Contribuição, fl. 98); Arlete Dias de Oliveira de 07/03/1992 a 14/06/2013 (Certidão de Tempo de Contribuição, fl. 103), sendo ajuizada ação de cobrança em 30/08/2013, portanto dentro do biênio subsequente ao término do vínculo precário, com exceção do autor Raimundo Rodrigues da Silva para o qual a pretensão relativa ao FGTS restou completamente aniquilada.

Assim, esta prejudicial de mérito deve ser
parcialmente acolhida
em relação aos autores: Tetiane Trindade de Moraes; Rosangela Borges da Silva; Maria Sueli Matias Damasceno; Claudionor Manoel Furtado; Francisca Oliveira da Silva; Edina do Socorro Oliveira da Rocha e Arlete Dias de Oliveira, para declarar que o prazo prescricional aplicável na espécie, relativo ao FGTS, é quinquenal por força do art. 7º, inciso XXIX da CF/88 e do ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de forma a restringir eventuais débitos ao respectivo lapso temporal (05 anos), posto que totalmente superada a prescrição trintenária.

De outra forma, esta prejudicial de mérito deve ser
integralmente acolhida
quanto ao autor Raimundo Rodrigues da Silva, no sentido de declarar
totalmente prescrita a pretensão
, posto que exercitada após o biênio subsequente ao término da contratação ex vi art. 7º, inciso XXIX da CF/88 e do ARE nº 709.212/DF (Tema 608), extinguindo o processo com resolução de mérito imputando ao vencido o ônus da sucumbência.

3. Do reexame necessário da sentença propriamente dito:

A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo e Repercussão Geral - STJ - REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux. STF - RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli; RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), os dois últimos de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki.

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos – remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916).

É valido acrescentar que o Plenário do STF no julgamento do RE 705.140/RS (Tema 308), também submetido à sistemática da repercussão geral, vedou o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho (férias e 13º salário) aos servidores temporários, ainda que a título de indenização, notadamente em razão da nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público.

Dessa forma, com relação ao tema de fundo (direito ao FGTS) a sentença merece ser parcialmente mantida de modo a respeitar o prazo prescricional quinquenal (Tema 608).

No entanto, constatando-se a improcedência parcial da pretensão autoral há sucumbência recíproca e necessidade de redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 496 do CPC/2015 (art. 475 do CPC/73),
declarar nulos todos os atos processuais de índole eminentemente executiva praticados após a referida sentença
, neles inseridos o pedido de cumprimento, cálculos periciais, impugnação e manifestação à impugnação, ressalvando-se os atos meramente ordinatório e o despacho que chamou o feito à ordem para encaminhá-lo e este Tribunal; em sede de
Remessa Necessária alterar parcialmente a sentença
reexaminada nos seguintes termos:
1)
com relação aos autores: Tetiane Trindade de Moraes; Rosangela Borges da Silva; Maria Sueli Matias Damasceno; Claudionor Manoel Furtado; Francisca Oliveira da Silva; Edina do Socorro Oliveira da Rocha e Arlete Dias de Oliveira declarar que o prazo prescricional aplicável na espécie, relativo ao FGTS, é quinquenal por força do art. 7º, inciso XXIX da CF/88 e do ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de forma a restringir eventuais débitos ao respectivo lapso temporal (05 anos);
2)
quanto ao autor Raimundo Rodrigues da Silva declarar
totalmente prescrita a pretensão
, posto que exercitada após o biênio subsequente ao término da contratação ex vi art. 7º, inciso XXIX da CF/88 e do ARE nº 709.212/DF (Tema 608), extinguindo o processo com resolução de mérito;
3)
julgar
parcialmente procedente a pretensão dos autores
: Tetiane Trindade de Moraes; Rosangela Borges da Silva; Maria Sueli Matias Damasceno; Claudionor Manoel Furtado; Francisca Oliveira da Silva; Edina do Socorro Oliveira da Rocha e Arlete Dias de Oliveira, para reconhecer-lhes o direito ao FGTS em razão da nulidade dos contratos temporários firmados com o Município do Acará, respeitando o prazo prescricional (05 anos). Outrossim determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905). Condeno o Município do Acará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, da mesma forma que verificando a sucumbência recíproca condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor de seus respectivos pedidos/parcelas julgados improcedentes, tudo apurado em procedimento de liquidação, ressaltando que por serem beneficiários da Justiça Gratuita a condenação dos autores ficará sob condição suspensiva. As despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas (art. 86) cujos percentuais deverão ser definidos quando liquidado o julgado/condenação pelo juízo do cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/06/2020